Tribunal: TJMT
Processo: 1008466-74.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008466-74.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CESAR DE LIMA RODRIGUES - CPF: 048.366.121-01 (APELANTE), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), LENECI MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 759.505.611-04 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), VILMAR CONSTANTINO GUIMARAES - CPF: 570.739.021-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO – DIVERGÊNCIA DE VERSÕES ENTRE OS CONDUTORES NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA -

PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Ademais, intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, além das já constantes dos autos, o recorrente requereu pelo julgamento antecipado da lide e, alternativamente a prova oral.

Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade da requerida pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), e havendo conflito resultante da divergência entre as versões dos condutores no boletim de ocorrência a respeito do acidente de trânsito, sem que este tenha arrolado qualquer testemunha precencial, é de mister a manutenção da sentença de improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS CESAR DE LIMA RODRIGUES
contra a sentença que julgou improcedente a
Açao de Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face de
LENECI MEDEIROS DE OLIVEIRA

e

VILMAR CONSTANTINO GUIMARÃES,
para condenar o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, observando-se que o demandante possui o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que houve julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial sem oportunizar à parte a produção de provas acerca dos fatos narrados na inicial.

No mérito, sutenta que a sentença merece reforma, pois da análise dos documentos constantes nos autos, entende que a culpa pela ocorrência do acidente de trânsito foi da recorrida, ao realizar a conversão à direita, interceptando a motocicleta do autor de maneira súbita e inadvertida.

Afirma que agiu a recorrida com imprudência ao volante.

Salienta que a motocicleta era o único meio de transporte que o recorrente tinha para trabalhar, sendo que, após o acidente, dependeu de ajuda de terceiros.

Assevera que sofreu uma série de transtornos em razão das fraturas, além de prejuízo econômico, sendo cabível a indenização por danos morais e materiais.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida de cerceamento de defesa, para o fim de anular a sentença recorrida determinando-se, consequentemente, a instauração da fase de instrução processual, ou, alternativamente, no mérito, provimento do recurso, a fim de que a ação de indenização seja julgada procedente, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso. (ID no 96367010).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDA
RIO

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
sem oportunizar a parte a produção de provas acerca dos fatos narrados na inicial.

Ao final, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos serem devolvidos à origem para a realização de instrução processual.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
em que a ilustre juíza
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que as partes não manifestaram interesse na dilação probatória, embora tenham sido devidamente intimadas a especificarem as provas a produzir.

É cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária assim a prova oral.

Ademais, intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, além das já constantes dos autos, o recorrente requereu pelo julgamento antecipado da lide e, alternativamente a prova oral, senão vejamos (ID no 47955747):

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a prova oral para o caso em tela, sendo certo que a d. julgadora singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“
[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 2a TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MATHEUS DE LIMA RODRIGUES
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
LENECI MEDEIROS DE OLIVEIRA e VILMAR CONSTANTINO GUIMARÃES,
aduzindo que, em 03/01/2019, trafegava com a sua motocicleta pela Avenida das Itaúbas, ocasião em que a primeira requerida conduzia o veículo Chevrolet Onix, Placa: NPH-6342, de propriedade do segundo requerido.

Alegou que a requerida invadiu a via em que trafegava o requerente, acarretando a colisão da motocicleta na lateral esquerda do veículo da requerida.

Aduziu que sofreu lesões e se submeteu a procedimento cirúrgico, o que lhe causou transtornos psicológicos.

Afirmou que teve que vender a motocicleta para arcar com as despesas hospitalares.

Ao final, requereu a procedência da ação, requerendo a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 32.881,47 (trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais; além de indenização por danos morais, no valor de R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais).

Ao proferir sentença, a douta magistrada Dra. Giovana Pasqual de Mello julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado pelo autor, ora apelante, na petição inicial da ação indenizatória.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, o autor/apelante afirma que trafegava com sua motocicleta pela Avenida das Itaúbas, ocasião em que o veículo Chevrolet Onix conduzido pela primeira requerida invadiu a via em que trafegava a requerida, acarrentado a colisão da motocicleta na lateral esquerda do veículo.

Por sua vez, os requeridos sustentam que houve culpa exclusiva da vítima, aduzindo que a requerida sinalizou a sua intenção de convergir à esquerda, mas o requerente forçou a ultrapassagem, conduzindo a motocicleta em velocidade superior à permitida para a via, o que o impediu de evitar a colisão.

Da análise do feito, observa-se que, em 03/01/2019, às 15h, na cidade de Sinop/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, em via urbana, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“Segundo relatos da condutora do veículo Onix a mesma trafegava pela Avenida das Itaúbas do lado esquerdo da pista, momento eu foi convergir a esquerda dando referido sinal luminoso, foi quando o condutor do veículo Biz que vinha logo atrás, abalroou na sua lateral esquerda vindo a cair ao solo, posteriormente sendo socorrido pelo corpo de bombeiros deste Município ao Hospital Regional. Ao entrevistar o condutor do veículo Biz o mesmo passou a relatar que trafegava na Avenida das Itaúbas sentido Jardim Palmeiras quando na altura da intercessão da Avenida com a Rua Eucaliptos, a condutora do veículo Onix que trafegava no lado direito da pista, onde ele estaria ultrapassando pelo lado esquerdo como determina as normas do CTB, invadiu sua preferencial de repente não tendo tempo hábiel para que ele tivesse alguma reação de tentativa de se desviar, vindo a abalroar no veículo na lateral do lado esquerdo, sendo que constou no prontuário uam possível fratura no fêmur da perna direita e um corte superficial na boca diante dos fatos confeccionamos o presente boletim de ocorrência pras demais providências (...)
(ID no 21011981).

In casu
, da análise dos autos, verifica-se não há informações acerca da culpa pelo acidente, tendo em vista que o boletim de ocorrência se limitou a narrar os fatos trazidos pelos condutores, sem atribuir responsabilidade a qualquer das partes. Vejamos (ID no 21011981):

In casu
, após apreciar as provas dos autos e em especial o boletim de ocorrência, a magistrada singular consignou expressamente que as partes apresentaram versões contraditórias quanto ao veículo da requerida se encontrar na via direita ou esquerda da avenida; assim como não consta do boletim de ocorrência que tenham sido colhidos relatos de testemunhas no local do fatos e, não houve esboço da dinâmica do acidente (croqui), vejamos:

“No caso dos autos, as partes apresentam versões contraditórias quanto ao veículo da requerida se encontrar na via direita ou esquerda da avenida. Ademais,

não consta do boletim de ocorrência que tenham sido colhidos relatos de testemunhas no local dos fatos; bem como não houve esboço da dinâmica do acidente (croqui). Em juízo, não houve a produção de provas, posto que as partes não indicaram testemunhas.”
(ID no 96367005).

Considerando que cada parte apresentou uma versão distinta para descrever o acidente noticiado nos autos, observa-se que a culpa do acidente não restou demonstrada tampouco a dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Ou seja, não é possível precisar se houve conversão imprudente da requerida, ou se o autor estava, de fato, em velocidade superior à permitida para a via, dando causa ao acidente.

Os elementos probatórios constantes nos autos não confirmam a situação narrada pelo apelante, de modo que cabia à parte autora provar que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da requerida. Cabe ao autor o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, porém não o fez, conforme estabelece o art. 373, do CPC/15:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
"o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito"
(Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

A propósito, bem destacou a juíza singular ao mencionar em sua decisão que “
não restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que a requerida deu causa ao sinistro, invadindo a mão da via em que trafegava o requerente, conforme alegado na inicial, isso porque, o conjunto probatório se limita ao boletim de ocorrência, o qual refere somente sobre as versões dos condutores dos veículos envolvidos no acidente, cujos relatos são contraditórios”
. (ID no 96367005)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO - CULPA - NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - AUTOR
. Por força do disposto no item I do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, em ação de indenização de dano proveniente de acidente de trânsito, provar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil, a saber: o dano, a culpa e o nexo de causalidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.13.044516-7/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 28/08/2020) g.n.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DIREITO REGRESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DIVERGÊNCIA DE VERSÕES ENTRE OS MOTORISTAS - DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA - ART. 333, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.-
Ocorrendo conflito probatório, resultante da divergência entre as versões dos motoristas, no boletim de ocorrência, a respeito do acidente de trânsito, e não tendo nenhuma delas ficado suficientemente provada nos autos, a pretensão indenizatória deve ser afastada, na forma do art. 333, I do CPC, por falta de comprovação de culpa pelo evento danoso causado
. - De acordo com o art. 333 do Código de Processo Civil, é dever de quem alega ter sofrido um dano, oriundo de uma conduta ilícita, o ônus da prova, razão pela qual, dele não se desincumbindo, o pleito indenizatório deve ser julgado improcedente" (
TJMG-Apelação Cível. da 9a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível 1.0024.10.007870-8/001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. aos 26/06/2012, pub. em 09/07/2012
)
. g.n.

Como não há prova suficiente de que o veículo conduzido pela requerida deu causa ao acidente, o pedido de sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais deve ser julgado improcedente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e
elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC/15, ficando sua exigibilidade suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021